Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 783 DO CPC. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CÁLCULOS. PREVISÃO. FALTA DE CLAREZA. DUAS INTERPRETAÇÕES. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

1. O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece que a obrigação contida no título executivo extrajudicial deve ser certa, líquida e exigível, sob pena de não se poder cobrar a dívida pela via da ação de execução.

2. Se o exequente aparelha a execução com instrumento de confissão de dívida, mas o atrela a outro contrato cuja obrigação originária foi extinta pela novação, gera confusão no negócio jurídico capaz de colocar em dúvida a liquidez do título.

3. A existência de duas cláusulas em um único contrato que tratam da mesma questão não tem o condão de fazer prevalecer a que melhor atenda aos interesses do credor, sob pena de gerar fragilidade e vulnerabilidade nas negociações jurídicas.

4. Negou-se provimento ao recurso.